Tribunal: TJMT
Processo: 1015759-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015759-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), JOZINETE DA SILVA COSTA - CPF: 432.527.611-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ADMITIDO PELO JUÍZO
A QUO
– NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ILEGALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Com o advento do atual Código de Processo Civil, a competência para fazer juízo de admissibilidade dos recursos passou a ser do Tribunal de Justiça, conforme preceitua o parágrafo 3o do art. 1.010 do CPC.

Ao fazer o juízo de admissibilidade da apelação, o d. julgador
a quo
usurpou a competência do Tribunal de Justiça, afigurando como ato manifestamente ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão de Id. n.o 52141985, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dr. Paulo Toledo Ribeiro Junior, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1042987-98.2018.8.11.0041, movida em face de JOZINETE DA SILVA COSTA, na data de 07.04.2017, reconheceu a ocorrência do trânsito em julgado da sentença, tornou sem efeito a certidão de tempestividade e inadmitiu o recurso de apelação cível interposto pelo agravante, determinando o arquivamento do feito.

Irresignada, a parte recorrente alega que fora certificada a tempestividade do seu recurso de apelação, todavia, o Juiz
a quo
deliberou para chamar o feito a ordem e determinar o arquivamento do feito, deixando de dar seguimento ao recurso.

Aduz que o art. 1.010, §3o do CPC dispõe que a apelação será dirigida ao tribunal pelo juiz independente de juízo de admissibilidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Sem pedido liminar.

Nas informações de Id. n.o 54225981, o Juiz de primeiro grau informa que o agravante cumpriu a determinação do art. 1.018, §2o do CPC.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 52858478.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre frisar que, neste momento processual, não se está a analisar questões afetas ao mérito do processo, mas tão somente a competência afeta ao juízo de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

No caso em questão, entendo que não agiu corretamente o douto Juízo
a quo
ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, assistindo razão ao recorrente a alegação de que deveria apenas ter intimado o apelado para contrarrazoar e, posteriormente, remetido os autos à instância superior, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

Desta feita, em um primeiro momento, pode-se reconhecer nula a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, que procedeu ao juízo de admissibilidade, usurpando a competência do Tribunal, conforme o disposto no artigo 1010, §3° do CPC.

Nota-se do parágrafo 3o, do dispositivo citado, que, recebida a apelação, o Juiz deverá
imediatamente
remeter os autos ao eg. Tribunal, independentemente de admissibilidade, devendo este fazer tal juízo.

Sobre a questão debatida, vale ressaltar os comentários do Professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...) A apelação é um recurso interposto perante o primeiro grau de jurisdição, ainda que o juízo sentenciante não tenha competência para seu juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, do Novo CPC). A competência tanto para a admissibilidade como para o julgamento do mérito recursal é exclusiva do tribunal de segundo grau (Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal). Ainda que o juízo de primeiro grau não tenha mais competência para o juízo de admissibilidade da apelação, sendo tal recurso interposto no primeiro grau de jurisdição, há um procedimento bifásico, que envolve tanto o juízo a quo como o juízo ad quem
. (...)”(Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a Edição. Editora JusPODIVM. Salvador. 2016. Pág. 1.546)

Nesse diapasão, com o advento do atual Código de Processo Civil, o Juiz não mais tem competência para realizar o juízo de admissibilidade recursal, pois, fazendo, estará cerceando o direito da parte recorrente de submeter suas razões recursais ao Tribunal de Justiça, a quem compete conhecer ou não do recurso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FORMULADO PELO JUÍZO “A QUO” – INVIABILIDADE – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.010, § 3o DO CPC – PROPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- DESCABIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – DECISÃO CASSADA – PROSSEGUIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO – (ADMISSIBILIDADE AFETA AO JUÍZO “AD QUEM” – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO CASSADA – PROSSEGUIMENTO DA APELAÇÃO. Havendo afronta ao artigo 1.010, § 3o do CPC, há de ser cassada a decisão exarada em exceção de pré-executividade que rejeitou o pedido e, ainda, impôs ao requerente o pagamento de multa por litigância de má-fé, pois ficou caracterizada a interposição de Apelação Cível em face de sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão de ausência de preparo, quando, em verdade, não cabe ao Juízo “a quo” fazer o juízo de admissibilidade, mas exclusivamente ao tribunal. Mostra-se descabida a tese de preclusão, pois a insurgência ao ato de não recebimento da apelação cível veio logo após a publicação, ocasião em que se interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Ademais, houve até mesmo a impetração de “mandamus”, o qual também foi rejeitado liminarmente, sendo denegada a segurança, por inadequação da via eleita.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10048045020198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EXECUTADA – INADMITIDO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ART. 1.010, § 3o NCPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1- Após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a competência para realizar o juízo de admissibilidade de apelação passou a ser exclusiva do Tribunal de Justiça, a teor do artigo 1.010 do CPC/2015. 2- A decisão que não conhece e obsta a subida de apelação interposta sob a regência do CPC/15 viola a competência do Tribunal e, não pode prevalecer. Recurso provido.”
(TJ-MT - AI: 10120950420198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar a imediata remessa do recurso de apelação interposto pelo agravante a esta egrégia corte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021